Tribunal: STJ
Processo: 1009006-85.2019.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968776 - AM (2025/0225947-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE AZEVEDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARLY GOMES CAPOTE - AM007067
GIOVANA MICHELIN LETTI - AM013570
ALDEMIRO REZENDE DANTAS JUNIOR - AM002174
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO
ESPECIAL. RUÍDO E ELETRICIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
concessão de aposentadoria especial. Na sentença, julgou-se o pedido
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
Documento eletrônico VDA51903222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 82fec9b9-f0a6-4a9a-aff6-70b05e6a6fb5

relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 57, §§ 3o e 4o e 58,
e § 1o da Lei n. 8.213
caput
/1991), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 82fec9b9-f0a6-4a9a-aff6-70b05e6a6fb5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968776 - AM (2025/0225947-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE AZEVEDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARLY GOMES CAPOTE - AM007067
GIOVANA MICHELIN LETTI - AM013570
ALDEMIRO REZENDE DANTAS JUNIOR - AM002174
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO
ESPECIAL. RUÍDO E ELETRICIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
concessão de aposentadoria especial. Na sentença, julgou-se o pedido
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
Documento eletrônico VDA50992141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:58
Código de Controle do Documento: a5862dbd-7e0c-4e81-a54d-1ad7b283c687

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 57, §§ 3o e 4o e 58,
e § 1o da Lei n. 8.213
caput
/1991), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E ELETRICIDADE. PPP'S
COMPROVAM A EFETIVA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE
DILATICIDADE. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA.
1. O TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL É AQUELE DECORRENTE DE
SERVIÇOS PRESTADOS SOB CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU EM
ATIVIDADES COM RISCOS SUPERIORES AOS NORMAIS PARA O SEGURADO E,
CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, DÁ DIREITO À APOSENTADORIA
ESPECIAL.
2. A LEI EM VIGOR QUANDO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINE A
CONFIGURAÇÃO DO TEMPO COMO ESPECIAL OU COMUM, O QUAL PASSA A
INTEGRAR O PATRIMÔNIO JURÍDICO DO TRABALHADOR, SENDO QUE, NO
PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/95 (ATÉ
), É
28/04/95
ADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TRABALHO POR
CATEGORIA PROFISSIONAL.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50992141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:58
Código de Controle do Documento: a5862dbd-7e0c-4e81-a54d-1ad7b283c687

No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
A sentença recorrida se fundamentou, em síntese, no seguinte: “ (...) A Autarquia Ré
não impugnou o PPP apresentado pela parte autora, motivo pelo qual entendo dispensável a
produção de prova pericial, até porque, as condições ambientais são mutáveis, e,
considerando o lapso temporal existente entre a prestação do serviço até os dias atuais,
entendo que a perícia em nada acrescentaria na formação do convencimento deste juízo.
Ademais, a emissão do PPP é obrigação da empresa, não sendo razoável que o empregado
seja prejudicado por erros formais contidos no mesmo. Nesse diapasão, passo a analisar o
período especial alegado pelo autor: 15.01.1990 a 20.12.2005 – conforme PPP contido no
ID 91110361 a parte autora demonstra que esteve exposta ao fatos de risco ruído e
eletricidade acima do limite legal. 02.03.2018 a 18.05.2018 – conforme PPP contido no ID
91110363 considerando a função exercida pelo autor (eletricista) e descrição da atividade,
tenho que esteve exposto ao fator de risco “choque elétrico”. 07.05.2015 a 16.03.2016 –
conforme PPP contido no ID 91110366 considerando a função exercida pelo autor (técnico
em manutenção eletrica) e descrição da atividade, tenho que esteve exposto ao fator de risco
“choque elétrico”. 05.06.2006 a 07.12.2009 – conforme PPP contido no ID 91110373 a
parte autora comprova que esteve exposta a fatores de risco “ruído” acima do limite legal e
choque elétrico. 20.05.2010 a 24.04.2012 – conforme PPP contido no ID 91110386 a parte
autora comprova que esteve exposta aos fatores de risco eletricidade e ruído acima do limite
legal. 15.03.2013 a 23.09.2013 – conforme PPP contido no ID 91110377, considerando a
função exercida pelo autor e descrição da atividade, tenho que esteve exposto ao fator de
risco “choque elétrico” e “calor” acima do limite legal. 03.03.2014 a 04.08.2014 – conforme
PPP contido no ID 91110392, considerando a função exercida pelo autor (eletricista
industrial) e descrição da atividade, tenho que esteve exposto ao fator de risco “choque
elétrico” e “ruído” acima do limite legal. 13.11.2014 a 22.01.2015 – conforme PPP contido
no ID 91110377, considerando a função exercida pelo autor (eletricista industrial) e
descrição da atividade, tenho que esteve exposto ao fator de risco “choque elétrico”. O PPP
contido no ID 91110383 não comprova qualquer exposição a fator de risco. Em assim
sendo, a parte autora não faz jus a aposentadoria especial pura, pois só perfaz 23 anos, 07
meses e 02 dias de comprovada atividade especial... Nessas condições, em 06/12/2018
(DER), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF
/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). Em assim sendo, o cálculo do
benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator
previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 95 pontos (Lei 8.213/91, art.
29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015) (grifou-se).
[...]
Trata-se de recurso extremamente genérico, sem impugnação específica às linhas da
fundamentação (feita com base no cotejo analítico de fatos, provas e direito) da sentença
recorrida, que se fundamentou na valoração positiva dos PPP’s apresentados.
O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida,
esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma
(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data
de Julgamento:
, Segunda Turma, Data de Publicação:
) providência
28/03/2022
25/04/2022
não tomada, de forma adequada, pela recorrente.
Documento eletrônico VDA50992141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:58
Código de Controle do Documento: a5862dbd-7e0c-4e81-a54d-1ad7b283c687

A atividade realizada com exposição ao agente "eletricidade" esteve enquadrada sob
código 1.1.8 no Decreto n. 53.831/64 (Operações em locais com eletricidade em condições
de perigo de vida), como sujeita a cômputo de tempo especial para fins previdenciários. Os
Decretos ns. 357/91 e 611/92 mantiveram, até a edição do Decreto n. 2.172/97, a aplicação
dos anexos dos Decretos ns. 53.831/64 e 83.080/79. Portanto, inquestionável a possibilidade
de conversão, até
, do labor exercido com exposição a "eletricidade".
05/03/97
Relativamente ao período posterior, embora não mais arrolada como fator de risco
nos anexos do Regulamento da Previdência Social, Decreto n. 3.048/99, nem no que lhe
antecedeu, o Decreto n. 2.172/97, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Recurso Especial n. 1.306.113-SC, eleito como representativo de controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/1973, considerou ser possível o reconhecimento da
especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
No presente feito se discute se a atividade exercida pela parte autora é, ou não,
perigosa, seguindo daí a possibilidade de se concluir se o respectivo tempo de trabalho teria
sido exercido, ou não, em condições especiais.
Ocorre que, em
, foi publicado o inteiro teor do acórdão proferido pelo STF
26/04/22
nos autos do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF), por meio do
qual a Corte Constitucional editou a seguinte Ementa:
[...]
Consoante se vê, a matéria discutida nestes autos guarda relação com a que será
apreciada na Suprema Corte. Desse modo, recomendável o sobrestamento dos feitos que
envolvem a matéria a fim de evitar decisões conflitantes ou inócuas.
Assim, em respeito ao princípio da segurança jurídica e sob pena de existir conflito
decisório entre o que for decidido pelo STF e as diversas instâncias que tratam sobre o
agente perigo como condição a tipificar o tempo de atividade em condições especiais para
fins previdenciários, impõe-se a suspensão do presente processo.
[...]
Dessa forma, com base nos arts. 1.030, III e 1.037, II do CPC, requer-se o
sobrestamento do presente processo até a definitiva solução da presente controvérsia pelo
Supremo Tribunal Federal.
[...]
Ocorre que os nobres julgadores, ao julgarem os embargos declaratórios, limitaram-se
a apontar que o acórdão embargado abordou todas as questões suscitadas pelo embargante,
não apreciando a questão jurídica levantada pela autarquia previdenciária acerca da
impossibilidade de reconhecimento da especialidade do tempo de serviço em razão do
exercício de atividade de risco, tendo em vista a extinção do enquadramento por categoria
profissional e a ausência de previsão legal para enquadramento da atividade em razão de
periculosidade por violação frontal aos arts. 57, §§3o e 4o e 58, caput e §1o da Lei no 8.213
/91, com redação alterada pela Lei no 9.032/95, regulamentados pelos arts. 62, caput e §§1o
e 2o e 66 do Decreto no 2.172/97 e, após sua revogação, pelos arts. 64, §§1o e 2o e 68 do
Decreto no 3.048/99.
Documento eletrônico VDA50992141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:58
Código de Controle do Documento: a5862dbd-7e0c-4e81-a54d-1ad7b283c687

[...]
A questão jurídica controvertida sob a ótica infraconstitucional – saber se é possível o
enquadramento de atividade considerada perigosa (agente eletricidade, por exemplo) após a
edição da Lei no 9.032/95, que alterou a norma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91,
regulamentada pelo Decreto no 2.172/97 – é distinta daquela solucionada no REsp
Repetitivo no 1.306.113/SC (Tema 534).
[...]
Portanto, o acórdão, ao reconhecer tempo especial em face de exposição a
eletricidade, por entender a atividade como de risco (periculosidade), pós advento da Lei no
9.528/97, viola de forma direta o preceito do art. 58, caput e §1o da Lei no 8.213/91, porque
a periculosidade não está abrangida pelos critérios legitimamente fixados pelo legislador
infraconstitucional, motivo pelo qual é totalmente impertinente aplicar Perfil
Profissiográfico Profissional à atividade de risco, sem nocividade à saúde ou perquirir a
respeito de tecnologia que reduza ou neutralize a exposição ao agente químico, físico e
biológico a limites aceitáveis de tolerância.
[...]
Logo, pela configuração normativa dada ao benefício a partir da Lei no 9.032/95,
atendendo ao comando constitucional da redação original do art. 202, II da CF/88 (atual art.
201, §1o), tem-se que a aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador
a agente químico, físico ou biológico nocivo à saúde ou associação destes, tão somente.
[...]
Pois bem. Se o dispositivo inserto no §4o do art. 57 da Lei no 8.213/91 é
constitucional, não é mais possível sustentar o reconhecimento de atividade especial no
período laborado com exposição a eletricidade, após
, data em que publicado o
06/03/97
Decreto no 2.172/97, que regulamentou as alterações promovidas pela Lei no 9.032/95, a
qual disciplinou, via lei ordinária, o dispositivo constitucional, à época contido no art. 202,
II da CF/88.
Isto em razão de que não há mais previsão para o enquadramento de atividade
perigosa (periculosidade) após
.
28/04/95
[...]
Exige-se, portanto, que o exercício da atividade acarrete um desgaste à saúde do
trabalhador. A nocividade do agente leva a um desgaste à saúde do trabalhador, enquanto o
risco, não.
O fato de trabalhar exposto a eletricidade por vinte e cinco anos não diminui a
capacidade laborativa de forma gradual por si só. O que existe é uma probabilidade de
acidente laboral, cuja consequência previdenciária será a cobertura do evento por outras
espécies de benefícios previdenciários: aposentadoria por incapacidade permanente por
acidente de trabalho, auxílio por incapacidade temporária por acidente do trabalho, auxílio-
acidente por acidente do trabalho e, na hipótese de óbito do segurado, pensão por morte por
acidente do trabalho.
[...]
Por entender que o fundamento constitucional da aposentadoria especial é a
compensação do tempo de serviço necessário à aposentadoria na estrita medida em que há
uma perda progressiva da capacidade laboral no longo prazo, o INSS entende que não há
fundamento constitucional para a concessão do benefício nem justificativa para o tratamento
privilegiado.
[...]
Documento eletrônico VDA50992141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:58
Código de Controle do Documento: a5862dbd-7e0c-4e81-a54d-1ad7b283c687

De início, verifica-se que o STF reconheceu repercussão geral no Tema n.
1.209, sobre a seguinte tese: "Reconhecimento da atividade de vigilante como especial,
com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à
promulgação da Emenda Constitucional 103/2019". Desta feita, a referida tese não se
aplica ao caso dos autos, pois não se trata de situação de vigilante. Assim, incabível o
sobrestamento.
Outrossim, conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de
Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 57, §§ 3o e 4o e 58,
e § 1o da Lei n. 8.213/1991
caput
), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
Documento eletrônico VDA50992141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:58
Código de Controle do Documento: a5862dbd-7e0c-4e81-a54d-1ad7b283c687

prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:58
Código de Controle do Documento: a5862dbd-7e0c-4e81-a54d-1ad7b283c687

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.968.776 / AM
Número Registro: 2025/0225947-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10090068520194013200
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE AZEVEDO DE SOUZA
ADVOGADOS : MARLY GOMES CAPOTE - AM007067
GIOVANA MICHELIN LETTI - AM013570
ALDEMIRO REZENDE DANTAS JUNIOR - AM002174
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
ESPECIAL (ART. 57/8)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51872622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 9b91e1db-7642-480d-b101-d513180dd394

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 9b91e1db-7642-480d-b101-d513180dd394